Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-43.2016.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000653-43.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 060.303.071-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALITON PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), ROSELENI MARTINS DA SILVA - CPF: 333.013.398-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000653-43.2016.8.11.0039

APELANTE: SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS QUE OCORREU SOMENTE APÓS A INTERVENÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DOS BENS CORRESPONDENTE A MAIS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da
res furtiva
, não prospera o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente de arrependimento posterior.

“É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato.”
(STJ, AgRg no HC 642.916/RJ)

A existência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000653-43.2016.8.11.0039

APELANTE: SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

A apelante requer: 1) o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, alegando que
“colaborou para a elucidação dos fatos, narrando tais quais ocorreram, exteriorizando seu arrependimento pela prática delituosa”
; 2) a aplicação do furto privilegiado, porquanto
“as circunstâncias em que os fatos ocorreram denotam o preenchimento dos requisitos autorizadores”
; 3) a desconsideração da Súmula 231 do STJ, permitindo a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000653-43.2016.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2016, na Rua Minas Gerais, n. 1566, Bairro Jardim Zeferino II, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, ROSELENI MARTINS DA SILVA e SUELISMAR DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “SUELEN”, unidas entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuídas de animus furandi, com abuso de confiança, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes na quantia de cerca de
R$ 110,00 (cento e dez reais) e em 1 (um) aparelho celular Sony Xperia T2, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação
de fl. 24, pertencentes à vítima Caliton Pereira dos Santos.”

No tocante à aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 16 do CP, a apelante sustenta que
“confessou espontaneamente a prática delitiva, detalhando as circunstâncias em que o caso ocorreu”
, como também que, no dia dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica, não estando em pleno exercício de suas capacidades cognitivas.

Primeiramente, ressalto que a embriaguez voluntária não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco de qualquer causa de diminuição.

Nesse sentido:

“Embora a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de lesão corporal.”

(TJMT, 0000125-31.2014.8.11.0022, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 25/08/2021)

Lado outro, em Juízo, o investigador de polícia Luciano Cristóvão declarou que, ao tomar conhecimento dos fatos através da vítima e procedendo diligências contra as acusadas, ambas negaram a autoria delitiva. Revelou que o aparelho celular furtado foi encontrado após a filha da corré Roseli ir à loja VIVO tentar desbloqueá-lo,
in verbis
:

(...)
eu soube da informação que tinha ocorrido através da vítima, que as duas teriam ido à casa juntamente com eles, após eles terem saído da Porteira do Sul, quando elas saíram deram falta do celular e de uma quantia em dinheiro
; mas,
conversando com elas, elas recusaram, negaram que seriam elas
; mas passados depois
, recebemos a informação que teria ido uma mulher na loja da VIVO, desbloquear um aparelho, e, aparentemente, pelas características, seria da vítima
; a gente olhou as filmagens, e, no que olhou,
eu identifiquei a pessoa que teria ido trocar, que seria a Fernanda, filha de Roseleni (...); no que a gente foi até a casa do Roseleni, elas ainda negaram que teria sido elas, mas a gente conduziu elas para a Delpol e eu fiquei pra trás vindo de a pé com a Fernanda, e ela confessou que a mãe dela mais a outra teria furtado e pedido pra ela ir desbloquear o aparelho (...) lá na delegacia elas foram ouvidas, mas, até então, elas tinham negado os fatos (...); em relação a Suelismar, conseguiram confirmar se ela estava junto com Roseleni (...); elas estavam juntas e foram as duas pra casa do Caliton, e, quando elas saíram, levaram o celular e determinada quantia em dinheiro (...).”

A corré Roseleni (falecida), nas duas fases, confessou ter praticado o furto, juntamente com a apelante, como também que os bens subtraídos somente foram devolvidos após a polícia comparecer na casa delas,
in verbis
:

“(...) pouco tempo depois chegaram policiais civis em sua residência,
onde conversaram com Fernanda (sua filha), que entregou o aparelho aos policiais
(...). (...) fomos até a casa dele beber (...); essa minha amiga morava comigo e ela estava sem aparelho celular (...); ela achou e pegou este aparelho e saiu, sendo que eu saí atrás dela pelo quintal (..), aí ela disse ‘corre, corre’ então eu corri (...); este dinheiro estava em relação a ser pago em bebida,
eu estava com o dinheiro,

eu acabei devolvendo para ele
(...).”

No mesmo sentido foram as declarações da apelante:

“(...) a gente bebeu mais, e aí furtou o celular e o dinheiro, até então eu não sabia do dinheiro; o celular eu peguei e entreguei na mão dela, e o dinheiro eu não sabia do dinheiro, fui saber depois que ela tinha pegado (...); aí
no outro dia ela pegou o celular e levou para filha dela, só que eu não tava sabendo que ela tinha levado o celular para a filha dela, eu fiquei sabendo na delegacia depois
(...).”

Do conjunto probatório, depreende-se que o aparelho celular da vítima foi localizado pela autoridade policial [com a filha da corré Roseleni] e, posteriormente, devolvido à vítima, ao passo que somente após as acusadas serem confrontadas, na delegacia, foi que ressarciram o dinheiro subtraído.

No caso, evidencia-se que a devolução dos bens furtados ocorreu somente após a intervenção policial, ou seja, não houve restituição voluntária deles pela apelante.

Com efeito, não estando demonstrado o requisito atinente à voluntariedade de restituição da
res furtiva
, mostra-se inaplicável a causa de redução de pena prevista no art. 16 do CP.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“O arrependimento posterior depende de ato voluntário do acusado, não incidindo a benesse se a reparação se der por ato de terceira pessoa (STJ, AgRg no AREsp no 868.942/SP).”
(N.U 0000709-32.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

“Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir os objetos subtraídos à vítima,
não havendo, pois, como se falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial
.”
(TN.U 0007184-65.2019.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2021)

Noutro giro,
“é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art.

155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
, à luz da Súmula 511 do STJ.

Na hipótese, não obstante a primariedade da ré e o caráter objetivo da qualificadora de concurso de agentes, o valor da
res furtiva
impede a incidência do privilégio.

Consta dos autos que a apelante [juntamente com a corré Roseleni] furtou bens que, somados, chegaram ao valor de R$ 1.310,00 (mil e trezentos e dez reais) – corresponde a mais de 1 (um) do salário-mínimo vigente à época do delito (2016), que era R$ 880 (oitocentos e oitenta reais).

Nesse quadro, o aludido valor ultrapassa, sobejamente, o limite fixado pela jurisprudência como parâmetro para o reconhecimento do privilegio, que é de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, consoante o seguinte aresto do STJ:

“No tocante ao privilégio, o parágrafo 2o, do art. 155, do Estatuto Repressivo dispõe que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado.
É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato
.”
(AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 31/05/2021)

Por fim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Desse modo, mesmo que reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea, esta não pode reduzir, de forma alguma, a pena-base
aquém
do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ –
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse prisma, destaco orientação do STF, em repercussão geral:

“(...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270/ RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022